Tribunal: TJPA
Processo: 0804327-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804327-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN MOURA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0804327-51.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMARA FIAMA SOUSA DOS SANTOS – OAB/PA 29.952

PACIENTE:
GILVAN MOURA DE SOUZA – RG 6552597

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0802048-87.2023.8.14.0013

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
GILVAN MOURA DE SOUZA
, contra ato do juízo da Vara Criminal de Capanema/PA nos autos do processo de n° 0802048-87.2023.8.14.0013.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Na sentença condenatória, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade – ato contra o qual se insurge no presente mandamus.

Como argumentos para a concessão da ordem, infere que o paciente foi encontrado na posse de 5,48g do entorpecente conhecido como “óxi”, e na condição de usuário, o que ensejaria a revogação da sua prisão preventiva.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a ordem para que se restabeleça a liberdade de GILVAN MOURA DE SOUZA.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por cautelares diversas.

No ID 18722691, a liminar foi indeferida.

Informações do juízo coator no ID 18814270.

Manifestação do RMP no ID 19003605 pela denegação da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise do pleito principal e da situação processual do paciente, verifico que prejudicado o conhecimento da impetração.

Nota-se que
GILVAN
foi condenado pela prática delitiva de tráfico de drogas e, nesta oportunidade – ainda que já haja interposição do recurso de apelação devido; suscita teses meritórias quanto à materialidade do crime para fins de concessão da ordem – o que não é cabível nesta via.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No caso, a necessidade da segregação foi justificada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo de se destacar também a natureza especialmente danosa de tais substâncias. Com efeito, a paciente e seu namorado foram flagrados com 119 frascos de "loló" e 70 comprimidos de ecstasy, de diversas espécies e divididos em porções distintas, sendo que se dirigiam com as drogas para a cidade turística de Três Ranchos para, em tese, comercializá-las durante o carnaval. 4. O Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, Publicado em 6/4/2016, grifei).

5. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

6. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

8. Ordem não conhecida.

(HC n. 509.709/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Contudo, passo a analisar a hipótese de concessão da ordem de ofício:

Das informações prestadas pelo juízo de Capanema, verifica-se que, na verdade, o paciente foi flagrado na posse de 35 papelotes de entorpecente ilícito, em atuação sugestiva de traficância.

Ressalto que para a aferição desta possibilidade, a gramatura da quantidade apreendida não é fator único a ser considerado – o acondicionamento do material é fator chave na apuração do tráfico de drogas.

Ante o exposto, pela utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal e ante a ausência de hipótese de concessão de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração, que resulta extinta.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024